Tribunal: TJDFT
Processo: 0745553-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI No 3.365/1941. PRESENÇA. VALOR DO DEPÓSITO. DISCUSSÃO RELEGADA À DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Preenchidos os requisitos constantes do art. 15 c/c art. 40 do Decreto-Lei no 3.365/1941, sobretudo à vista da urgência respaldada na Resolução Autorizativa-ANEEL no 8.138/2019 – na qual declarada a utilidade pública da respectiva área e autorizada a Autora/Agravada a utilizar os meios necessários à constituição da servidão administrativa para expansão da rede de energia elétrica –, do atendimento do prazo de 120 dias (art. 15, § 2o) e da existência de depósito em Juízo da indenização, tem-se por escorreito o deferimento liminar da imissão provisória na posse do imóvel vindicada pela parte Agravada.
2 – Nos termos da jurisprudência desta Corte, a imissão emergencial no imóvel serviente não se condiciona à prévia realização de perícia judicial. Para tanto, basta que o valor acautelado em Juízo esteja alicerçado em laudo técnico e motivado trazido pela própria parte interessada, sendo certo que eventuais discrepâncias na extensão do quanto indenizatório devem ser solucionadas na fase de instrução processual, observados os princípios da supremacia do interesse público e da função social da propriedade.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.